Tribunal: TJPA
Processo: 0820674-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820674-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: A. L. A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRAZO DE CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO. FORTES INDÍCIOS DO CARÁTER EMERGENCIAL DO PROCEDIMENTO MÉDICO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 302 E 597, AMBAS DO STJ. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA 12 HORAS NÃO DEVE PREVALECER.

INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela provisória, determinou que a ora agravante providenciasse a imediata internação da autora da ação, oferecendo todos e quaisquer tratamentos solicitados para o quadro de urgência acometido.

2.

No caso concreto, a menor (com apenas 4 meses) foi diagnostica com coqueluche e que havia necessidade de internação para tratamento dessa doença, posto que, caso não tratada adequadamente, poderia levar à morte. Portanto, o estado de saúde da criança deve ser considerado de emergência.

3.

A cláusula de carência é mitigada pela Lei nº 9.656/98 em casos de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 horas (art. 12, V).

4.

A agravante não demonstrou a desnecessidade do tratamento, e a cláusula de limitação de internação por 12 horas foi considerada abusiva, conforme as Súmulas 302 e 597 do STJ.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente (proc. nº 0903856-81.2022.8.14.0301), formulado por A. L. A., representada por sua genitora.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“O atendimento de urgência ou emergência, cuja carência é de 24h, deve ter seu desdobramento até que a urgência seja sanada. A carência de 180 dias é para tratamento eletivos e que possam ser postergados por esse prazo.

No caso sob análise não se pode dizer que a doença diagnosticada seja preexistente, principalmente em se tratando de criança de quatro meses de idade, pois nenhuma criança suporta febre e dificuldade respiratória por um período tão longo.

A urgência está comprovada e o tratamento deve se estender sendo disponibilizado pelo plano tudo que for necessário para que se supere a urgência, aí incluídos internação, cirurgia, medicação, e tudo o mais que a ciência dispor.

Assim exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida para DETERMINAR que a ré HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, providencie imediata internação da autora, ARTEMIS LOPES ANDRETTO, menor de idade, bem como ofereça todos e quaisquer tratamentos que sejam solicitados para o quadro de urgência que lhe acomete, incluindo procedimentos, medicações, UTI, etc.

A requerida tem o prazo de 1h (uma hora), a contar da intimação, para dar cumprimento à tutela aqui deferida, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada hora de atraso, a ser revertida em favor da autora.”

Em suas razões recursais,

sustenta que a autora não cumpriu o período de carência de 180 dias exigido para a internação hospitalar, conforme previsto na Lei nº 9.656/1998 e no contrato firmado. A adesão ao plano ocorreu em 04/08/2022 e a solicitação de internação foi em 15/12/2022, totalizando apenas 133 dias de plano. Alega que em nenhum momento a autora deixou de ser atendida ou receber assistência médica, tendo sido realizada uma série de exames e procedimentos ambulatoriais necessários ao diagnóstico e tratamento imediato.

Argumenta que durante o período de carência, o plano de saúde é obrigado a prestar atendimento de urgência e emergência apenas nas primeiras 12 horas, após as quais o paciente deve ser encaminhado ao SUS ou custear o atendimento com recursos próprios.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a liminar deferida na origem.

Em decisão ID 12725518 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 13179589.

Parecer do Ministério Público pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente caso gira em torno da decisão que, em sede de tutela provisória, determinou que a ora agravante providenciasse a imediata internação da autora da ação, oferecendo todos e quaisquer tratamentos solicitados para o quadro de urgência acometido.

Cediço que a concessão da medida ora em discussão e baseada em cognição sumária, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso, resta comprovado que a autora é beneficiária do plano de saúde, com pagamentos regularizados, necessitando de internação hospitalar devido à coqueluche. A urgência era evidente, considerando a tenra idade da menor à época (4 meses) e o fato de a doença que acometia a criança, se não tratada corretamente na sua faixa etária, poderia apresentar complicações que levam à morte. Portanto, é de se concluir que o estado da criança ainda deveria se considerado como emergência.

A cláusula de carência é admitida pela Lei nº 9.656/98, mas para casos de emergência e urgência, a carência máxima é de 24 horas (art. 12, V). O art. 35-C da mesma lei exige atendimento obrigatório em tais casos, afastando a necessidade de carência. Senão vejamos:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

Art. 12.

São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

V - quando fixar períodos de carência:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

A Agravante não provou a desnecessidade do tratamento. Ademais, a cláusula limitativa de internação por 12 horas é abusiva, conforme Súmulas 302

[1]
e 597

[2]
do STJ.

Oportuno transcrever trecho do parecer ministerial que corrobora com o entendimento aqui exposto:

“o tratamento pleiteado foi indicado pelo médico responsável pelo diagnóstico e tratamento da agravada, assim, o agravado, ao negar a autorização para a sua realização, sob a justificativa de que não havia finalizado o período de carência, violou a uma série de normas e princípios inscritos no Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, que eleva o respeito à dignidade do consumidor, a proteção de seus interesses econômicos, a transparência e harmonia das relações de consumo.

(...)

Destarte, a determinação da cobertura de casos de emergência prevalece sobre a previsão contratual de carência, na medida em que se estaria diante de situação de grave conforme prescrição médica.”

Dito isso, reputo que a recorrente não logrou êxito em afastar a probabilidade do direito autoral.

Por fim, inexiste o alegado de perigo de irreversibilidade da tutela, haja vista que a agravante cobrar os valores gastos se improcedente o pedido.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Súmula 302, STJ. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

[2]
Súmula 597, stj: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Belém, 06/08/2024